Tribunal: TJBA
Processo: 8016203-59.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016203-59.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA CRISTINA DA CRUZ E SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
ex-participante
de plano de previdência complementar privada em face de sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças acumuladas no resgate de reserva de poupança, com base no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança de diferenças incidentes sobre o resgate de contribuições de previdência complementar fechada sujeita-se ao prazo prescricional decenal do Código Civil ou ao prazo quinquenal previsto na legislação especial de regência.

III
. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às demandas que envolvem direitos previstos no regime de previdência complementar é o quinquenal, previsto de forma expressa no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001, o qual afasta a incidência do prazo geral decenal do Código Civil pelo princípio da especialidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio das Súmulas 291 e 427, o entendimento de que as ações que buscam a cobrança de parcelas ou diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescrevem em cinco anos.

5. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para rediscussão do montante recebido a título de resgate ocorre na data em que o pagamento foi realizado a menor, momento em que se caracteriza a lesão ao direito subjetivo e nasce a pretensão de cobrança da diferença.

6. No caso em exame, o pagamento do resgate da reserva de poupança ocorreu em 25 de abril de 2017 e a demanda foi proposta em 26 de novembro de 2025, restando evidenciado o transcurso de mais de oito anos entre a data do ato lesivo e a propositura da ação, operando-se a prescrição.

IV
. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
de julgamento:
a)
O prazo prescricional aplicável às demandas que objetivam o recebimento de diferenças decorrentes do resgate da reserva de poupança em planos de previdência complementar privada é quinquenal, conforme estabelecido no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça
; b)
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal conta-se a partir da data em que o pagamento do resgate é realizado, momento em que se configura a ciência inequívoca da alegada lesão ao direito do participante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8016203-59.2025.8.05.0146
, em que figura como apelante
VERA CRISTINA DA CRUZ E SOUZA SILVA
e, como parte apelada,
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSIST
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SA
Ú
DE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça